Tribunal: STJ
Processo: 0219585-87.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679825 - CE(2024/0235806-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO FELIPE BORGES NETO
ADVOGADO
: ARIANO MELO PONTES - CE015593
AGRAVADO
: PEDRO FELIPE BARBOSA BORGES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVELIA E NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial,
aplicando, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, afastando a negativa de
prestação jurisdicional, reconhecendo alinhamento à jurisprudência do STJ pela
Súmula n. 83 do STJ e vedando o reexame fático-probatório nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação ordinária em que se pleitou reembolso de parcelas
supostamente pagas após o óbito do comprador, com incidência dos efeitos da
revelia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por
ausência de comprovação dos pagamentos, registrando a opção do autor pelo
julgamento no estado do processo e a inexistência de honorários na origem.
4. A Corte de origem manteve a decisão monocrática e a sentença por seus
fundamentos, negou provimento ao agravo interno e afirmou que a revelia gera
presunção relativa, exigindo prova mínima da verossimilhança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC por omissão na análise dos arts. 344, 345 e 373, I; (ii) saber se o
acórdão contrariou os arts. 344 e 345 do CPC ao afastar a presunção de veracidade
sem enquadramento nas hipóteses legais; (iii) saber se houve ofensa ao
I,
art. 373,
do CPC ao exigir prova integral de fatos cobertos pela revelia; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial quanto ao tratamento da revelia e da presunção de
veracidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide
de modo claro e suficiente as questões essenciais, inexistindo vícios que
nulifiquem o acórdão.
Documento eletrônico VDA54043044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d2be4a29-0645-4ee0-92b1-930cb22fc269

7. A revelia produz presunção relativa, podendo o juiz decidir pela improcedência
do pedido à luz das provas produzidas nos autos. A revisão dessas premissas
fáticas demandaria reexame de provas, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes. 2. A revelia gera
presunção relativa de veracidade, sendo necessário mínimo lastro probatório para
procedência. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo
fático-probatório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 344, 345, 373, 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
1/7/2024;
REsp n. 1.848.104/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/4/2021;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.389.450/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
27/11/2023;
AREsp n. 1.926.196/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d2be4a29-0645-4ee0-92b1-930cb22fc269

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679825 - CE (2024/0235806-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO FELIPE BORGES NETO
ADVOGADO
: ARIANO MELO PONTES - CE015593
AGRAVADO
: PEDRO FELIPE BARBOSA BORGES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVELIA E NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial,
aplicando, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, afastando a negativa de prestação
jurisdicional, reconhecendo alinhamento à jurisprudência do STJ pela Súmula n. 83
do STJ e vedando o reexame fático-probatório nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação ordinária em que se pleitou reembolso de parcelas
supostamente pagas após o óbito do comprador, com incidência dos efeitos da
revelia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência
de comprovação dos pagamentos, registrando a opção do autor pelo julgamento no
estado do processo e a inexistência de honorários na origem.
Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

4. A Corte de origem manteve a decisão monocrática e a sentença por seus
fundamentos, negou provimento ao agravo interno e afirmou que a revelia gera
presunção relativa, exigindo prova mínima da verossimilhança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC por omissão na análise dos arts. 344, 345 e 373, I; (ii) saber se o acórdão
contrariou os arts. 344 e 345 do CPC ao afastar a presunção de veracidade sem
enquadramento nas hipóteses legais; (iii) saber se houve ofensa ao
I, do
art. 373,
CPC ao exigir prova integral de fatos cobertos pela revelia; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial quanto ao tratamento da revelia e da presunção de
veracidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide
de modo claro e suficiente as questões essenciais, inexistindo vícios que nulifiquem
o acórdão.
7. A revelia produz presunção relativa, podendo o juiz decidir pela improcedência do
pedido à luz das provas produzidas nos autos. A revisão dessas premissas fáticas
demandaria reexame de provas, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes. 2. A revelia gera presunção
relativa de veracidade, sendo necessário mínimo lastro probatório para procedência.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 344, 345, 373, 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
1/7/2024;
REsp n. 1.848.104/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/4/2021;
Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.389.450/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
27/11/2023;
AREsp n. 1.926.196/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PEDRO FELIPE
BORGES NETO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por: por analogia,
Súmula n. 284 do STF, quanto à alegação de violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil; por ausência de negativa de prestação jurisdicional; por alinhamento
do acórdão recorrido à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com aplicação
da Súmula n. 83 do STJ; e por vedação ao reexame do conjunto fático-probatório,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em
agravo interno nos autos de ação ordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 180):
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SUCESSÕES. REVELIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS
DO DIREITO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Cinge-se controvérsia sobre
os efeitos da revelia de presunção relativa de veracidade dos fatos alegados e a
necessidade, ainda assim, da parte autora comprovar minimamente a verossimilhança
da sua narrativa. 2. A questão versa sobre pagamento realizado por terceiro que
pretende ser reembolsado no montante que alega adimplido, contudo, como
acertadamente exposto da sentença de origem e na decisão monocrática do então
Relator, o Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, havia a incumbência do
agravante de provar a autoria do pagamento alegado, o que não se constata na
hipótese, visto que deixou o promovente de arcar com a exigência legal corresponde
Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

ao seu múnus processual (art. 373, I do CPC). 3. No caso dos autos, os documentos
acostados não atestam a narrativa autoral, tendo em vista que a as planilhas juntadas às
fls. 10 e 46/50 não demonstram o nexo de causalidade necessário para o deslinde do
feito. Observa-se que os citados documentos estão todos em nome do filho falecido do
autor, ao mesmo momento em que inexistem nos autos qualquer comprovante de
pagamento dos valores lá expostos por parte do agravante. Também não há nos autos
certidão de óbito, de forma a ser impossível se verificar até mesmo o início dos
supostos pagamentos realizados. 4. Portanto, a incidência dos efeitos da revelia não
afasta o dever do autor de trazer elementos suficientemente hábeis a provocar no
julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos. 5. Recurso conhecido
e desprovido.”
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
200):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 18 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Examinando a decisão embargada e os
fundamentos que a embasaram, constata-se que não se ressente o acórdão de qualquer
dos defeitos a que alude o
do Estatuto Processual, nele não se vislumbrando
art. 1.022
nenhuma omissão sobre ponto que deveria se pronunciar, e não o fez. 2 -
Compulsando os autos e o decisum proferida por esta 1a Câmara de Direito Privado,
observa-se que o Acórdão proferido abordou toda a legislação pertinente ao tema,
assim como a jurisprudência aplicada por esta Corte de Justiça. 3 – A retro decisão
Colegiada pronunciou-se especificamente sobre a questão levantada no presente
recurso, havendo o reconhecimento pelo colegiado julgador de que o efeito da revelia
é de apenas uma presunção relativa de veracidade das alegações autorais,
remanescendo ao promovente a demonstração da verossimilhança da sua pretensão. 4 -
No tocante ao prequestionamento para fim de interposição de recursos às Instâncias
Superiores, as normas suscitadas nos aclaratórios não necessitam de enfrentamento
pontual, sendo satisfatória a simples oposição dos embargos de declaração para
prequestionar a matéria, nos termos do
do Código de Processo Civil, in
art. 1.025
verbis: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade". 5 - Ausente qualquer vício a ser sanado pelo presente
recurso, constata-se que a pretensão recursal é verdadeiramente voltada a rediscutir a
matéria já decidida por este Colegiado, intento que encontra óbice no teor da Súmula
no 18 deste Tribunal. 6 - Embargos Declaratórios conhecidos e desprovidos. Acórdão
mantido.”
Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489 e 1.022, II do Código de Processo Civil, porquanto sustenta
omissão na apreciação dos dispositivos 344 e 345 do Código de Processo Civil e
373, I, do mesmo código; obscuridade e falta de fundamentação quanto ao
afastamento da presunção legal da revelia sem indicação das hipóteses do 345; e
contradição ao exigir comprovação plena dos fatos constitutivos apesar do
reconhecimento da revelia.
b) 344 e 345, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal de origem,
apesar de reconhecer a revelia, teria afastado, sem enquadrar o caso nas hipóteses do
345, caput e incisos, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial;
c) 373, I, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
exigido prova integral de fatos cobertos pela presunção legal decorrente da revelia,
subvertendo o regime do ônus da prova.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se julgue procedente o pedido de reembolso das parcelas pagas no contrato indicado;
requer ainda o provimento do recurso para que se anulem o acórdão e a decisão
monocrática, com retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se
enfrentem, de forma expressa, os arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil e 373,
I, do mesmo código (fls. 134-143).
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

A controvérsia diz respeito a ação ordinária em que a parte autora pleiteou
o reembolso das parcelas que afirma ter pago, em favor do ESPÓLIO (espólio) de
seu filho, relativas a contrato de aquisição de unidade imobiliária, sustentando a
incidência dos efeitos da revelia e o direito à restituição (fls. 124-126, 180-186).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por
falta de comprovação do pagamento alegado, registrando a possibilidade de
produção de prova e a opção do autor pelo julgamento no estado em que se
encontrava; não houve fixação de honorários na origem, conforme consignado na
decisão monocrática de apelação ao deixar de aplicar o
§11, do Código de
art. 85,
Processo Civil (fls. 125-126, 183).
A Corte de origem manteve a decisão monocrática e a sentença por seus
fundamentos, negando provimento ao agravo interno, afirmando que a revelia
produz presunção relativa, exigindo-se comprovação mínima da verossimilhança da
narrativa e que os documentos não demonstraram autoria de pagamentos pelo autor
(fls. 180-186).
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 489 e 1.022, II do CPC
Já se decidiu que inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
III – Arts. 344, 345 e 373, I do CPC
Com relação ao afastamento dos efeitos da revelia, é de se observar que a
jurisprudência desta Corte admite que os efeitos materiais da ausência de defesa não
conduzem à automática procedência do pedido, podendo haver decisão contrária à
luz das provas dos autos, independentemente da configuração de alguma das
hipóteses do
do Código de Processo Civil.
art. 345
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS
ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM
APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO.
OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
[...]
2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na
petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos
Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética
jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses.
[...]
7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator
REsp n. 1.848.104/SP,
para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021,
DJe de
destaquei.)
11/5/2021,
Segue-se daí que, com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a
confissão ficta com fundamento na análise das provas constantes dos autos, as quais
entenderam suficientes para derruir a presunção de veracidade dos fatos narrados na
inicial.
Confira-se:
No caso dos autos, os documentos acostados não atestam a narrativa autoral,
tendo em vista que a as planilhas juntadas às fls. 10 e 46/50 não demonstram o nexo
de causalidade necessário para o deslinde do feito. Observa-se que os citados
documentos estão todos em nome do filho falecido do autor, ao mesmo momento em
que inexistem nos autos qualquer comprovante de pagamento dos valores lá expostos
por parte do agravante. Também não há nos autos certidão de óbito, de forma a ser
impossível se verificar até mesmo o início dos supostos pagamentos realizados.
Correta, portanto, a conclusão alcançada pelo Magistrado de origem, conforme
trecho extraído da sentença proferida às fls. 85/87:
“Na realidade, o pagamento da dívida do filho no nome do autor não restou
provada, pois foi oportunizada ao promovente a produção de provas nos autos,
conforme despacho à pág. 82, de modo que o mesmo poderia haver apresentado os
recibos de pagamento, comprovantes de transferência bancária ou qualquer outro
documento apto a demonstrar que efetivamente pagou a dívida em favor do espólio,
mas não o fez, limitando-se a requerer o julgamento do feito no estado em que se
encontra (pág. 83)”.
Ressalte-se, ainda, que a própria parte recorrente requereu o julgamento do
processo no estado em que se encontrava, consoante petição de fls. 83. Não há que se
falar, portanto, em cerceamento de defesa.
Considerando que a revelia dá ensejo à presunção relativa de veracidade dos
fatos, é possível que as provas coligidas em confronto com as alegativas autorais
conduzam ao convencimento do julgador em sentido diverso do afirmado. (fl. 183)
Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

Nessas condições, a verificação do acerto ou desacerto dessas premissas, a
fim de conduzir à conclusão pela existência de violação às normas invocadas,
demanda o reexame das provas dos autos, tornando inviável a insurgência em
decorrência da aplicação da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático
reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do
magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor
efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos EDcl no AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 2.212.860/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
9/10/2023,
16/10/2023)
2. O Tribunal de origem consignou expressamente que as alegações das
agravantes são inverossímeis e estão em contradição com as provas dos autos,
uma vez que não houve comprovação da quitação dos valores impugnados. A
reforma do julgado demandaria novo exame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.389.450/SP,
julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO PESSOAL. PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
[...]
Quanto à revelia decretada em desfavor de (...), não se vê afronta à norma
jurídica. Isso porque constou expressamente da referida decisão que não se
aplicam os efeitos materiais da revelia ao caso, sem presumir verdadeiros os fatos
alegados na inicial.
[...]
III - Nesse contexto, o conhecimento das alegações do recorrente
demandaria inconteste revolvimento fático-probatório, o que é inviável em
Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

recurso especial, ante o óbice a que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. Afinal de
contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise
dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação federal
a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.370.107/SP,
julgado em
DJe de
2/4/2019,
5/4/2019.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.926.196/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
7/10/2024,
9/10/2024,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52646857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8405f900-8cf2-4e31-86bb-42c4b1a1d29c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.679.825 / CE
Número Registro: 2024/0235806-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02195858720158060001
0219585872015806000150000
0219585872015806000150001
2195858720158060001 219585872015806000150000 219585872015806000150001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO FELIPE BORGES NETO
ADVOGADO : ARIANO MELO PONTES - CE015593
AGRAVADO
: PEDRO FELIPE BARBOSA BORGES - ESPÓLIO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54009805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: cee236b6-6e8f-43fa-8404-2b6268c637ce

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: cee236b6-6e8f-43fa-8404-2b6268c637ce